Tribunal: TJES
Processo: 5008516-09.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008516-09.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO LESTE CAPIXABA e outros
RECORRIDO: KENNYA PANCIERI NARDI
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO CÍVEL NOS AUTOS Nº 5008516-09.2025.8.08.0014

1ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTES:
COOPERATIVA DE CRÉDITO CONEXÃO - SICOOB CONEXÃO e BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A.

RECORRIDA:
KENNYA PANCIERI NARDI.

RELATOR: JUIZ DE DIREITO FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

PROJETO DE VOTO/EMENTA

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR/SISBACEN). NATUREZA RESTRITIVA RECONHECIDA JURISPRUDENCIALMENTE QUANDO EXIBE INADIMPLEMENTO. ACORDO PARA QUITAÇÃO DE DÉBITOS. PROVA DOCUMENTAL EXTRAÍDA DO REGISTRATO QUE DEMONSTRA A IMEDIATA E REGULAR ATUALIZAÇÃO DO STATUS DA OPERAÇÃO E SALDO ZERADO NO MÊS SUBSEQUENTE AO PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2022). AJUIZAMENTO DA DEMANDA SOMENTE EM 2025. INEXISTÊNCIA DE APONTAMENTO NEGATIVO OU DESABONADOR ATIVO OU CONTEMPORÂNEO À DISTRIBUIÇÃO DA LIDE. PRESERVAÇÃO DE DADOS HISTÓRICOS EM MESES RETROSPECTIVOS QUE CONSTITUI REGISTRO REGULATÓRIO DE EVOLUÇÃO CREDITÍCIA E DIREITO DA ADMINISTRAÇÃO BANCÁRIA, VEDADA A SUA EXCLUSÃO RETROATIVA PELAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PARTICIPANTES. ATO ILÍCITO DE MANUTENÇÃO INDEVIDA NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO E DE PRETENSÃO RESISTIDA ATUAL. IMPROCEDÊNCIA TOTAL DOS PEDIDOS. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS. SENTENÇA REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de recursos inominados interpostos por
COOPERATIVA DE CRÉDITO CONEXÃO - SICOOB CONEXÃO
e
BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A
em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar as requeridas na obrigação de fazer consistente na realização da baixa definitiva da inscrição em nome/CPF da parte autora do Sistema de Informação ao Crédito (SCR), no prazo de 05 dias, sob pena de multa diária de R$ 200,00 limitada ao patamar de R$ 5.000,00, bem como ao pagamento solidário da quantia de R$ 10.000,00 a título de indenização por danos morais. O litígio decorre da manutenção indevida do nome da autora no cadastro do Banco Central, constando sob as rubricas de "dívida vencida" e "dívida em prejuízo", mesmo após a integral quitação do débito por meio de acordo firmado entre as partes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Em suas razões recursais, a recorrente Cooperativa de Crédito Conexão - Sicoob Conexão suscita, preliminarmente, a falta de interesse de agir, ao argumento de inexistência de apontamento ativo junto ao SCR desde novembro de 2022 e defende a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor. Impugna ainda o deferimento da justiça gratuita à autora. No mérito, requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais ou, subsidiariamente, a minoração do
quantum
indenizatório para R$ 2.000,00 e a incidência dos juros de mora unicamente a partir do arbitramento.

3.

Por sua vez, o recorrente Banco Cooperativo do Brasil S/A aduz que o SCR possui caráter meramente informativo e administrativo, não configurando cadastro restritivo de crédito. Sustenta a ausência de ato ilícito, evoca a aplicação da Súmula 385 do STJ em virtude de anotação preexistente em nome da Caixa Econômica Federal e pleiteia o afastamento ou a redução da condenação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

A recorrente Cooperativa de Crédito Conexão suscita a falta de interesse de agir da autora, sob o argumento de que a baixa do gravame no SCR foi efetuada administrativamente em novembro de 2022, muito antes da propositura da ação. No rito dos Juizados Especiais, a verificação das condições da ação é pautada pela teoria da asserção. Como a autora aduziu na petição inicial a persistência do dano moral decorrente de uma suposta manutenção inadequada de histórico negativo, a preliminar confunde-se com o próprio mérito da demanda. A utilidade e a necessidade do provimento jurisdicional em relação ao pleito indenizatório demandam a incursão no acervo probatório. Diante disso, rejeito a preliminar e passo à análise meritória.

5.

Sobre o pedido de impugnação à assistência judiciária gratuita arguida pela recorrente Cooperativa de Crédito Conexão, é importante consignar que nos Juizados Especiais vige a regra estampada no art. 55, da Lei 9.099/95, que prevê a condenação em custas e honorários somente em grau recursal e se o Recorrente for vencido. Portanto, diante dos recursos exclusivos das Rés e face a ausência de interesse na concessão ou negativa da gratuidade de justiça em favor da Recorrida, rejeito presente pleito.

6.

Outrossim, afasta-se a tese de inaplicabilidade da legislação consumerista. A relação jurídica estabelecida entre as partes possui natureza nitidamente de consumo, enquadrando-se a autora como consumidora e as requeridas como fornecedoras de serviços de natureza financeira e de crédito, nos moldes dos artigos 2º e 3º do CDC, incidindo o verbete da Súmula 297 do STJ ("
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
"). Por conseguinte, mostra-se escorreita a aplicação da inversão do ônus da prova.

7.

Adentrando ao mérito, cumpre ressaltar que o sistema SCR representa atividade lícita e de interesse social, possuindo caráter dúplice, isto é, possui natureza de cadastro positivo, a fim de viabilizar consultas por instituições bancárias das operações de créditos realizadas, mediante permissão do consumidor, bem como possui caráter restritivo de crédito, conforme o entendimento jurisprudencial do C. Superior Tribunal de Justiça – STJ, vejamos:

RESPONSABILIDADE CIVIL. RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DE PESSOA JURÍDICA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES DO SISBACEN/SCR. DETERMINAÇÃO JUDICIAL PROFERIDA EM LIMINAR EM AÇÃO REVISIONAL DETERMINANDO QUE A RÉ SE ABSTIVESSE DE INCLUIR OU MANTER O NOME DA AUTORA NO ROL DE "QUALQUER ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO". ATO ILÍCITO CONFIGURADO. DANO MORAL. RAZOABILIDADE NA FIXAÇÃO DO QUANTUM.

1. O Sistema de Informações do Banco Central - Sisbacen, mais precisamente o Sistema de Informações de Crédito do Banco Central - SCR, é cadastro público que tem tanto um viés de proteção do interesse público (como regulador do sistema - supervisão bancária), como de satisfação dos interesses privados (seja instituições financeiras - gestão das carteiras de crédito -, seja mutuários - demonstração de seu cadastro positivo). 2. Por óbvio que referido órgão deve ser tratado de forma diferente dos cadastros de inadimplentes como o Serviço de Proteção ao Crédito - SPC e o Serasa.
Contudo, não se pode olvidar que ele também tem a natureza de cadastro restritivo de crédito
, justamente pelo caráter de suas informações, tal qual os demais cadastros de proteção, pois visam a diminuir o risco assumido pelas instituições na decisão de tomada de crédito.
3. Observa-se, pois, que apesar da natureza de cadastro público, não tem como se desvincular de sua finalidade de legítimo arquivo de consumo para operações de crédito, voltado principalmente às instituições financeiras para que melhor avaliem os riscos na sua concessão à determinada pessoa, isto é, o crédito é justamente o objeto da relação jurídica posta. 4. A Lei n. 12.414/2011, chamada de lei do "cadastro positivo", apesar de disciplinar a formação e consulta a banco de dados com informações de adimplemento para histórico de crédito (art. 1°), estabelece que os bancos de dados de natureza pública terão regramento próprio (parágrafo único do art. 1°), o que, a contrario sensu, significa dizer que eles também são considerados bancos de dados de proteção ao crédito, os quais futuramente serão objeto de regulamentação própria. 5. Na hipótese, a informação do Sisbacen sobre o débito que ainda está em discussão judicial pode ter sido apta a restringir, de alguma forma, a obtenção de crédito pela recorrida, haja vista que as instituições financeiras, para a concessão de qualquer empréstimo, exigem (em regra, via contrato de adesão) a autorização do cliente para acessar o seu histórico nos arquivos do Bacen. 6. Recurso especial a que se nega provimento. (REsp n. 1.365.284/SC, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, relator para acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 18/9/2014, DJe de 21/10/2014.) (g.n.)

8.

Quanto ao recurso do Sicoob Conexão, examinando detidamente o caderno processual, constata-se que a sentença deve ser reformada. A decisão de origem consignou que "
restou comprovada a efetiva inscrição/manutenção do nome/CPF da autora no SRC... conforme se observa do extrato juntado no ID 73528895, onde se observa as abas 'vencida' e 'prejuízo' preenchidas
". A sentença baseou-se na premissa de que os réus mantinham o nome da autora negativado no momento do ajuizamento da ação (julho de 2025). Contudo, o documento juntado pela própria requerente desmente categoricamente essa narrativa.

9.

Uma análise técnica e minuciosa do referido extrato ID. 19427354 revela cenário diametralmente oposto. O documento demonstra de forma clara que a referida cooperativa realizou o lançamento da quitação da operação (com os devidos descontos comerciais do acordo) em 11/2022 (ID. 19427354 - Págs. 9/10), zerando por completo o saldo devedor e a indicação de prejuízo sob sua responsabilidade a partir daquela data-base. Nas telas de consulta emitidas nos anos subsequentes (2023, 2024 e 2025 - ID. 19427354 - Págs. 1/9), não há registros vinculados à Cooperativa Sicoob Conexão.

10.

Assim, de novembro de 2022 até abril de 2025 (ID. 19427354 - Págs. 1/10), consta textualmente a informação de que "
Não foram encontrados registros de operações de crédito em nome do cliente para o mês de referência
" ou constam apenas informações de "
Limites de crédito
" (cartão de crédito ativo e sem atraso, o que constitui dado positivo). A última vez que a Cooperativa Sicoob Conexão apareceu com valores no campo "
Em prejuízo
" (no montante de R$ 1.985,72) foi na data-base de outubro de 2022 (ID. 19427354 - Pág. 10). No mês seguinte, novembro de 2022, o apontamento foi completamente baixado, corroborando a tese de defesa de que o débito foi extinto e regularizado administrativamente há anos.

11.

A presente ação foi protocolada apenas em 22/07/2025. A autora (e a sentença) confundiu a exibição de dados históricos com negativação ativa. Conforme consta expressamente nas instruções do próprio Banco Central na primeira página deste relatório: "
As dívidas antigas continuarão aparecendo nos meses anteriores.
" O SCR funciona como um registro financeiro mensal. Se o consumidor ficou inadimplente em abril de 2020, esse registro não se apaga retroativamente, pois reflete o histórico real da época. O que importa para fins de indevida manutenção é se, após a quitação, o banco continuou reportando a dívida como "
vencida
" ou "
em prejuízo
" nos meses subsequentes. O extrato prova que o Sicoob Conexão atualizou o sistema imediatamente após o acordo (em novembro de 2022 - ID. 19427354 - Págs. 9/10). O documento também permite identificar a origem exata dos valores mencionados pela autora (R$ 807,42, R$ 487,90, R$ 438,22, R$ 101,90, etc. - ID. 19427354 - Págs. 17 e seguintes). Eles referem-se estritamente aos anos de 2020 e 2021. Logo, quando a autora processou o banco em 2025, seu nome já estava limpo perante o SCR daquela instituição há quase três anos.

12.

Resta evidente, portanto, que ao tempo da propositura da lide não subsistia nenhuma anotação desabonadora ativa promovida pelo Sicoob Conexão. A instituição financeira cumpriu o prazo regulamentar para a atualização dos dados sistêmicos logo após o pagamento do acordo. Não configurada a conduta ilícita de manter indevidamente o nome da consumidora, impõe-se a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos em face da Cooperativa de Crédito Conexão.

13.

No tocante ao corréu Banco Cooperativo do Brasil S/A (Banco Sicoob), verifica-se que o extrato do SCR colacionado aos autos evidencia que os lançamentos mensais da Caixa Econômica Federal (que variam de R$ 200,55 a R$ 1.331,79) estão posicionados exatamente na primeira coluna de dados, correspondente à rubrica "Em dia". A Caixa Econômica Federal registrou uma dívida na coluna "Vencida" apenas nas datas-base de dezembro de 2020 e janeiro de 2021, no valor diminuto de R$ 101,90, o qual foi imediatamente regularizado nos meses seguintes. Durante todo o período crítico de discussão da lide (fim de 2021 em diante), a relação da autora com a Caixa Econômica Federal era de total adimplência. Assim, diante da constatação de que as obrigações junto à Caixa Econômica Federal estavam rigorosamente "Em dia", afasto expressamente a aplicação da Súmula 385 do STJ. O argumento trazido pelo Banco Sicoob de que a autora seria devedora contumaz com restrições legítimas e concomitantes não encontra amparo nas provas trazidas aos autos.

14.

Contudo, a despeito do afastamento da Súmula 385, a sentença deve ser reformada, pois o extrato anexado demonstra de forma cabal que, a partir de novembro de 2022, a Cooperativa Sicoob Conexão realizou a baixa total e definitiva de qualquer histórico de "prejuízo" ou "vencido" sob sua responsabilidade. Assim, quando a demanda foi distribuída (em julho de 2025), a situação já se encontrava plenamente regularizada na via administrativa há quase três anos. O sistema do Banco Central não exibia nenhuma restrição atualizada emanada das rés. E, como já destacado acima, o próprio manual do Registrato adverte na folha inicial do documento, "
as dívidas antigas continuarão aparecendo nos meses anteriores
" por uma questão de registro regulatório do teto de risco histórico do Sistema Financeiro. As rés não possuem gerência para apagar os registros dos meses em que a autora esteve de fato inadimplente (2020 a outubro de 2022).

15.

Assim, resta documentalmente provado pelo extrato de ID. 19427354 que as instituições financeiras rés procederam à regularização e baixa dos apontamentos negativos no SCR imediatamente após o acordo em novembro de 2022, inexistindo qualquer ato ilícito de manutenção indevida ou pretensão resistida ao tempo do ajuizamento da presente ação em 2025.

16.

Quanto à obrigação de fazer, não há como compelir os réus a darem baixa em uma inscrição que o próprio documento da autora prova já estar baixada desde o final de 2022. A manutenção da multa diária configuraria nítido enriquecimento sem causa sobre obrigação impossível. Em relação aos danos morais, restou documentalmente provado que não houve conduta ilícita por parte dos recorrentes (já que deram baixa tempestiva após o acordo em 2022). Logo, impõe-se a reforma integral da sentença para julgar os pedidos totalmente improcedentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

17.

Em face dessas considerações,
CONHEÇO
dos recursos interpostos e, no mérito,
DOU-LHES PROVIMENTO

para, reformando a sentença, JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial.

18.

Sem custas e honorários, conforme o art. 55 da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de voto ao MM. Juiz de Direito para homologação.

RAIANE A. VIEIRA DE FREITAS

Juíza Leiga

Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020 e do art. 40 da Lei nº 9.099/95, HOMOLOGO o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)